Tribunal: TJES
Processo: 5008590-83.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008590-83.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: JOAO BATISTA TEIXEIRA NETO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008590-83.2023.8.08.0030

RECORRENTE: CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO: JOAO BATISTA TEIXEIRA NETO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASTREINTES. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos à execução opostos por
CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
em face de
JOAO BATISTA TEIXEIRA NETO,
aduzindo a embargante que a multa pelo descumprimento da obrigação se encontra em patamar vultuoso, cabendo redução.

Por meio de impugnação (ID 10256163), o embargado informa que o valor não é exorbitante, considerando que a multa apenas incidiu pela recalcitrância da embargante em cumprir a obrigação imposta.

A sentença (ID 10256171) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto e tudo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES, os embargos à execução, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil.

CONDENO o embargante ao pagamento de custas processuais
”.

Irresignada, a embargante interpôs Recurso Inominado (ID 10256172), reiterando que o valor de R$ 31.600,00 (trinta e um mil e seiscentos reais) não é modesto e comporta redução.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 10256177), requerendo pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Inicialmente, cumpre destacar que o juízo agiu acertadamente ao aplicar multa para a hipótese de descumprimento de obrigação determinada ao julgar procedente o pleito da autora. O escopo das astreintes, em nosso sistema jurídico, não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão.

Ocorre que a fixação da multa não deve se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo; por isso, a multa diária deve ser fixada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se, ainda, um limite com o propósito de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, conforme entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE ASTREINTS. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. FIXAÇÃO EX OFFICIO DE VALOR LIMITE PARA A MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há error in judicando na decisão recorrida, na medida em que a multa cominatória foi imposta ao agravante no caso de descumprimento da obrigação a ele estabelecida, qual seja, a de não encaminhar mais títulos a protesto (tutela inibitória). 2. Tampouco há exorbitância no valor da multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), ante a natureza jurídica coercitiva do instituto e o porte econômico da demandada. 3.
Entretanto, é recomendável que o julgador, ao fixar a astreinte, estipule um valor limite para a multa, a fim de que o descumprimento da ordem judicial não se revele mais atrativo ao autor que o próprio cumprimento da obrigação pretendida
. 4. Recurso conhecido e desprovido, porém, fixando-se de ofício o limite para a multa diária, no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00121444220178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/12/2017, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017).

Razão assiste à Recorrente no tocante a necessidade de limitação de teto para as astreintes fixadas, vez que o valor de R$ 31.600,00 (trinta e um mil e seiscentos reais) a meu ver, se revela vultuoso se comparado ao que é discutido nos autos, razão pela qual determino que estas se adequem ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que é mais condizente, inclusive, com os parâmetros adotados nesta Turma.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reduzindo o valor das astreintes para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Deixo de condenar a embargante em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)